Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-78.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700229-78.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ASSIS JESUS DA COSTA AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISGO ASSIS JESUS DA COSTA (autor), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id. 83066112 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais (Processo n.o 0708214-15.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência concernente em dar prosseguimento ao processo de financiamento para aquisição do imóvel ao qual o ora agravante foi habilitado. Eis o teor da decisão: “Recebo a emenda à inicial de ID 82751604. Retifique-se o polo passivo para que passe a constar apenas Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODHAB/DF. O autor ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para que a ré dê prosseguimento ao processo de financiamento para aquisição do imóvel ao qual foi habilitado e indicado. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que romperam com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. Sustenta o autor que a restrição cadastral que o impediu de formalizar o financiamento para aquisição do imóvel indicado é indevida, contudo em uma analise perfunctória, típica desse momento processual, não foi possível constatar essa irregularidade, pois o autor anexou apenas dados do processo que supostamente gerou a restrição e a numeração do CPF que pode ter causado o erro, mas que não são suficientes para comprova-lo. Releva notar que na decisão de ID 81015322 este Juízo advertiu o autor acerca da necessidade de avaliar a adequação temporal do ajuizamento desta ação antes da confirmação de que a restrição cadastral é indevida. Cumpre ressaltar que o Poder Judiciário não pode interferir nas regras do programa habitacional e tampouco por meio de decisão precária prejudicar outras pessoas que também estão aguardando convocação. Deve ser destacado que o programa habitacional não se destina à doação de lotes, mas sim aquisição de forma facilitada, portanto o interessado deve satisfazer os requisitos para participação do programa, além de comprovar os dados indicados no momento da inscrição, como por exemplo a inexistência de restrição cadastral e, repita-se não cabe ao Poder Judiciário interferir nas regras do programa, limitando sua atuação ao aspecto da legalidade e o autor nem mesmo alegou a ocorrência de qualquer ilegalidade ou irregularidade no procedimento administrativo. Assim, está evidenciado que o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Verifica-se dos processos que tramitam neste juízo que os advogados da ré não possuem poderes específicos para transigir e o programa habitacional gerido por ela baseia-se em legislação específica à qual ela está vinculada, o que impede a composição em termos diverso, razão pela qual deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” (Id. 83066112 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 23378358 – pp. 1/8), o autor ora agravante, relata que: a) “ajuizou ação de conhecimento com pedido de concessão de tutela provisória de urgência, em desfavor da COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de compeli-la a dar prosseguimento ao seu processo junto a Companhia de Desenvolvimento Habitacional/CODHAB, para fins de contemplação no Programa Habitacional de baixa renda do Distrito Federal, “PROGRAMA MORAR BEM, tendo em vista que, embora selecionado, em 13 de fevereiro de 2020, para aquisição de unidade, teve seu processo obstado, em razão da existência de restrição financeira em seu nome” (p. 4); b) “em sua inicial o agravante explicou que a restrição financeira constante em seu nome se deu por erro material, posto que não possui nenhuma relação jurídica com o processo que ensejou a inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, mas sim uma terceira pessoa, a Senhora ALMERITA DE MOURA ABREU, que possui CPF idêntico ao CPF do autor” (p. 4). Narra que realizou a inscrição para contemplação no programa habitacional da Ré no dia 10/08/2011 e, após convocado para entrega da documentação, teve esta aprovada em 13/02/2020. Discorre que em abril de 2020 ao tentar adquirir uma unidade habitacional no Itapoã Parque, recebeu um e-mail da JC Gontijo informando que o seu cadastro havia sido selecionado, porém, em razão da existência de restrições financeiras em seu nome, não poderia dar sequência ao financiamento imobiliário. Relata que a Sra. ALMERITA DE MOURA ABREU (CPF 005.052.131-141) figura como parte no processo que ensejou a inscrição do nome do agravante (CPF: 505.213.141-00) nos cadastros de inadimplentes. Argumenta que a diferença entre os dois CPFs reside apenas na posição dos “00”, ou seja, no CPF do recorrente os “00” são ao final e no da Sra. Almerita os “00” são no início, o que deve ter dado ensejo a equivocada inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes. Defende que a restrição cadastral existente em seu nome se trata de erro material, visto que o autor não tem qualquer relação jurídica com o protesto que foi feito em seu CPF, e jamais litigou perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Aduz que a probabilidade do direito do recorrente está amplamente comprovada, já que os documentos contidos nos autos evidenciam que tanto a execução no 1027-52.2012.811.0022 (Id. 79964202 – pp. 12/63 dos autos principais) quanto a certidão de protesto disposta no Id. 79964200 – pp. 1 dos autos principais são contra ALMERITA DE MOURA ABREU. Assevera ser manifesto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que o agravante pode ser retirado do programa habitacional e também não poderá fazer outra inscrição em decorrência do equívoco na informação do CPF da Sra. Almerita. Por fim, pugna pelos benefícios da gratuidade de justiça. Nesses termos, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para que seja determinado que a ré/agravada dê prosseguimento ao processo de financiamento do autor/agravante para aquisição de um empreendimento ao qual está habilitado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Sem preparo, tendo em vista que a parte recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 80016795 – pp. 1/3 dos autos principais). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de Agravo de Instrumento, (art. 1.015, inc. I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese dos autos, pretende o agravante que seja reformada a r. decisão agravada, de forma que seja determinado que a ré/agravada dê prosseguimento ao processo de financiamento do autor/agravante para aquisição de um empreendimento ao qual está habilitado. Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo quanto ao indeferimento da medida liminar, decorreu da apreciação realizado pelo juízo de origem, consistente na ausência de elementos hábeis e comprobatórios do direito alegado. Em um análise sumária, nota-se que a parte recorrente alega suposto erro material, sob o argumento de que a restrição cadastral está relacionada a erro contido na Certidão de Protesto no 2100 (Id. 79964200 – p. 1 dos autos principais), em nome da Sra. Almerita de Mouta Abreu, na qual consta o CPF no 505.213.141-00, porém os Comprovantes de Situação Cadastral no CPF emitidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil nos Id. 82751605 – p. 1 e Id. 82751607 – p. 1 dos autos principais, informam o nome do agravante vinculado ao CPF no 505.213.141-00 e o nome da Sra. Almerita de Mouta Abreu vinculado ao CPF no 005.052.131-41. Entretanto, em um juízo de cognição superficial, tenho por ausentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo vindicado nesta via recursal, tendo em conta que, inobstante as aludidas alegações, observa-se que a parte ora agravante juntou tão somente os dados do processo que, em princípio, tenham gerado a restrição e a numeração do CPF que poderia ter ocasionado o erro, porém sem qualquer detalhamento de quais seriam as possíveis restrições indevidas que a parte ré/agravada estaria se embasando para não prosseguir com o financiamento em epígrafe. Ademais, não bastasse a ausência de demonstração da probabilidade do direito, verifica-se que, aparentemente, a urgência restou afastada, vez que, de acordo com o e-mail encaminhado pela JC Gontijo ao autor/agravante (Id. 79964206 – p. 1 dos autos principais), o prazo final para envio do Nada Consta seria o dia 06/08/2020, sob pena de devolução do cadastro para a ré/agravada. Entretanto, a ação principal somente foi proposta em 16/12/2020 (Id. 79964195 – pp. 1/10 dos autos principais). Desse modo, entendo que a matéria em questão demanda uma análise mais aprofundada do pleito, carecendo assim o tema de melhor análise por este Juízo, inclusive, com o estabelecimento do contraditório pela parte agravada, que por ora, desautoriza a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo. Diante destas considerações iniciais, INDEFIRO, por ora, a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora